Tribunal: TJES
Processo: 5004627-94.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RONALDO GONCALVES DE SOUSA
Órgão julgador: RONALDO GONCALVES DE SOUSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação
Data de julgamento: 2022-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete Desembargador Ronaldo Gonçalves de Sousa
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:(27) 3334-2243

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004627-94.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

AGRAVADO: ESPÓLIO DE JOSÉ FRANCISCO RODRIGUES E OUTROS

JUÍZO PROLATOR: VARA ÚNICA DE IBATIBA/ES

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº 5000367-73.2022.8.08.0064

RELATOR: DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
(ID 2674421, evento 2, fls. 01-28) no qual pretende ver modificada a r. decisão “a quo” (ID 2674424, evento 9, fl. 65-66), que, em sede de “ação de desapropriação com pedido liminar de imissão provisória na posse” proposta em face de
ESPÓLIO DE JOSÉ FRANCISCO RODRIGUES E OUTROS
, indeferiu o pedido liminar de imissão provisória na posse, sob o fundamento de que a prévia avaliação do imóvel é imprescindível, uma vez que a imissão provisória na posse importará em modificação das condições existentes, sendo iminente o risco de descaracterização da área e impossibilidade de verificação dos danos causados, necessários à correta fixação do
quantum
indenizatório.

Decisão (ID nº 2703112, evento 12) indeferindo o pedido de efeito suspensivo pretendido pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
quanto ao “decisum” que indeferiu o pedido liminar de imissão provisória na posse. Sem contrarrazões da parte contrária. Embargos de declaração opostos pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
(ID nº 2814424, evento 13).

Inclua-se em pauta o feito.

É o relatório.

Vitória, 18 de julho de 2022.

DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA

RELATOR

VOTO DO RELATOR (CONDUTOR)

Nos termos em que brevemente pude relatar, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
(ID 2674421, evento 2, fls. 01-28) no qual pretende ver modificada a r. decisão “a quo” (ID 2674424, evento 9, fl. 65-66), que, em sede de “ação de desapropriação com pedido liminar de imissão provisória na posse” proposta em face de
ESPÓLIO DE JOSÉ FRANCISCO RODRIGUES E OUTROS
, indeferiu o pedido liminar de imissão provisória na posse, sob o fundamento de que a prévia avaliação do imóvel é imprescindível, uma vez que a imissão provisória na posse importará em modificação das condições existentes, sendo iminente o risco de descaracterização da área e impossibilidade de verificação dos danos causados, necessários à correta fixação do
quantum
indenizatório.

Nas razões de seu recurso, alega a
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, essencialmente, que o “decisum” guerreado (ID 2674424, evento 9, fl. 65-66) deveria ser reformulado pelos seguintes argumentos:
(i)
a alegação de urgência é suficiente para o deferimento da imissão provisória na posse, independentemente da realização de perícia prévia ou comprovação da urgência;
(ii)
mesmo diante da desnecessidade de comprovar a urgência, houve comprovação de todos os requisitos necessários para o deferimento da liminar pleiteada, tendo demonstrado de forma minuciosa a urgência da medida;
(iii)
o cumprimento do requisito essencial para a imissão provisória na posse, qual seja o depósito do valor ofertado a título de justa indenização;
(iv)
confecção de laudo de avaliação com a estrita observância dos postulados constantes dos Códigos de Ética Profissional do CONFEA e da ABNT;
(v)
o caráter de interesse público das obras a serem realizadas no local em que vislumbra a imissão provisória na posse; e, por fim, ao realizar pedido subsidiário,
(vi)
a necessidade de realização da perícia prévia imediatamente em razão da urgência.

Pois bem: reafirmo o entendimento que externei por ocasião da análise do pedido liminar no presente agravo, entretanto, vislumbro a necessidade de dar parcial provimento ao pleito da empresa agravante para que seja determinada a perícia prévia. Explico.

In casu
, depreende-se da exordial que a agravante propôs ação de desapropriação com pedido liminar de imissão provisória na posse”, alegando que elaborou projeto de implantação da Subestação Ibatiba 69 / 13,8kV, visando atender às novas demandas por energia elétrica da região Sul do Estado do Espírito Santo e a flexibilização operativa dos clientes, de modo a permitir maior segurança operacional e garantir a normalidade de operação para evitar que haja sobrecarga no sistema, com previsão para energização em novembro de 2022.

Com efeito, argumenta que diante do interesse público do empreendimento objeto da ação de desapropriação em questão foi declarado como sendo de utilidade pública, por meio do processo 48500.000307/2022-10, tendo sido expedida a Resolução Autorizativa nº 11.105, de 01 de fevereiro de 2022, que autorizou a desapropriação da área da Subestação Ibatiba 69/13,8 kv.

O objeto da desapropriação foi avaliado pela agravante unilateralmente no valor de R$ 309.141,78 (trezentos e nove mil e cento e quarenta e um reais e setenta e oito centavos), de acordo com laudo técnico juntado aos autos do processo originário pela Concessionária Autora.

A requerente/agravante, em sua exordial, pugna pela imissão provisória na posse do imóvel,
inaudita altera pars
, em virtude da urgência, vez que se trata de obra com o fito de distribuir e melhorar o serviço público de energia elétrica, mediante o prévio depósito do valor ofertado, e, após os trâmites, seja julgada procedente a ação para incorporar ao patrimônio da requerente o direito de servidão sobre a área objeto da demanda, fixando-se o valor indenizatório final.

Como já referido, o douto juízo de primeira instância, em sua decisão (ID 2674424, evento 9, fl. 65-66), indeferiu o pedido liminar de imissão provisória na posse, sob o fundamento de que poderá haver grande risco de prejuízo ao requerido se for deferida a imissão provisória e houver assimetria entre o preço depositado e o da desapropriação propriamente dita, inexistindo possibilidade de realização de prova técnica com o fim de mensurar o justo preço da indenização pela desapropriação, tendo em vista que a avaliação foi feita de forma unilateral pela agravante.

No presente caso, a agravante instruiu sua inicial com cópia da Resolução Autorizativa nº 11.105 (ID 2674425, evento 8, fl. 31), mediante a qual, em seu art. 1º, a ANEEL declarou
“de utilidade pública, para desapropriação, em favor da Interessada, a área de terra que perfaz uma superfície de aproximadamente 10.000 (dez mil) metros quadrados, necessária à implantação da Subestação 69/13,8 kV Ibatiba, e, para instituição de servidão administrativa, as áreas de terra que perfazem uma superfície de aproximadamente 851,6 (oitocentos e cinquenta e um vírgula seis) metros quadrados, necessárias ao acesso à Subestação 69/13,8 kV Ibatiba, localizada no município de Ibatiba, estado do Espírito Santo. A íntegra desta Resolução e seu Anexo constam dos autos e estarão disponíveis em www.aneel.gov.br/biblioteca”.

A desapropriação por utilidade pública encontra-se regulamentada pelo Decreto-Lei 3.365/41 em que disciplina, mais precisamente em seu art. 15, a possibilidade de imissão provisória na posse, desde que haja urgência e que seja depositado o preço correspondente ao valor do bem, como garantia do juízo. Vejamos:

"Art. 15. Se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o art. 685 do Código de Processo Civil, o juiz mandará imití-lo provisoriamente na posse dos bens".

Nessa linha, a imissão provisória na posse, disciplinada no art.15 do Decreto-lei nº 3.365/41, permite a transferência a
initio litis
da posse por autorização judicial somente a partir do preenchimento de dois requisitos: (a) declaração de urgência, a qual pode ser realizada em qualquer momento após a publicação do ato de desapropriação (até a fase judicial) e (b) depósito do valor da indenização.

Nesse sentido, o art. 15, § 1º, do Decreto-lei nº 3.365/41:

Art. 15. Se o expropriante
alegar urgência
e depositar quantia arbitrada de conformidade com o
art. 685 do Código de Processo Civil
, o juiz mandará imiti-lo provisoriamente na posse dos bens;

§ 1º A imissão provisória poderá ser feita, independente da citação do réu,
mediante o depósito
:

a) do preço oferecido, se este fôr superior a 20 (vinte) vezes o valor locativo, caso o imóvel esteja sujeito ao imposto predial;

b) da quantia correspondente a 20 (vinte) vezes o valor locativo, estando o imóvel sujeito ao imposto predial e sendo menor o preço oferecido;

c) do valor cadastral do imóvel, para fins de lançamento do imposto territorial, urbano ou rural, caso o referido valor tenha sido atualizado no ano fiscal imediatamente anterior;

d) não tendo havido a atualização a que se refere o inciso c, o juiz fixará independente de avaliação, a importância do depósito, tendo em vista a época em que houver sido fixado originalmente o valor cadastral e a valorização ou desvalorização posterior do imóvel.

N
a hipótese de não ser utilizado o valor cadastral do imóvel, para fins de lançamento do imposto incidente sobre a propriedade territorial rural (CF, art. 153, VI), desde que reverenciado valor tenha sido atualizado no último ano, será necessária uma avaliação judicial prévia, conforme orientação emanada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso representativo da controvérsia, cuja ementa recebeu a seguinte redação:

RECURSO ESPECIAL. REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC. DESAPROPRIAÇÃO. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. DEPÓSITO JUDICIAL. VALOR FIXADO PELO MUNICÍPIO OU VALOR CADASTRAL DO IMÓVEL (IMPOSTO TERRITORIAL URBANO OU RURAL) OU VALOR FIXADO EM PERÍCIA JUDICIAL.

- Diante do que dispõe o art. 15, § 1º, alíneas "a", "b", "c" e "d", do Decreto-Lei n. 3.365/1941,
o depósito judicial do valor simplesmente apurado pelo corpo técnico do ente público, sendo inferior ao valor arbitrado por perito judicial e ao valor cadastral do imóvel, não viabiliza a imissão provisória na posse.

- O valor cadastral do imóvel, vinculado ao imposto territorial rural ou urbano, somente pode ser adotado para satisfazer o requisito do depósito judicial se tiver "sido atualizado no ano fiscal imediatamente anterior" (art. 15, § 1º, alínea "c", do Decreto-Lei n. 3.365/1941).

- Ausente a efetiva atualização ou a demonstração de que o valor cadastral do imóvel foi atualizado no ano fiscal imediatamente anterior à imissão provisória na posse, "o juiz fixará independente de avaliação, a importância do depósito, tendo em vista a época em que houver sido fixado originalmente o valor cadastral e a valorização ou desvalorização posterior do imóvel" (art. 15, § 1º, alínea "d", do Decreto-Lei n. 3.365/1941).

- Revela-se necessário, no caso em debate, para efeito de viabilizar a imissão provisória na posse, que a municipalidade deposite o valor já obtido na perícia judicial provisória, na qual se buscou alcançar o valor mais atual do imóvel objeto da apropriação.

Recurso especial improvido.

(STJ, REsp 1185583/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Rel. p/ Acórdão Ministro CESAR ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 23/08/2012)

Portanto, na hipótese de ausência de cálculo com base no que dispõe o art. 15, § 1º, alíneas "a" a "c", do DL 3.365/1941, deve prevalecer o montante determinado pelo juízo a partir da perícia judicial provisória, conforme a alínea "d" do mesmo dispositivo.

Do entendimento consolidado pelo c. STJ, este e. Tribunal de Justiça não destoa, conforme se verifica nos arestos abaixo colacionados, notadamente análogos à hipótese vertente nos autos, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0018042-90.2019.8.08.0048 AGVTE: GELSA CAPRINI CURCIO E OUTROS AGVDO: MUNICÍPIO DE SERRA RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPAPROPRIAÇÃO. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO ANULADA. I. A manifestação judicial de cunho decisório, seja de natureza interlocutória ou final, deve, necessariamente, ser fundamentada, sob pena de ofensa ao princípio da motivação das decisões judiciais, art. 93, IX da Constituição República e 11 do CPC, o que enseja sua nulidade absoluta.
II.
Para deferir a imissão provisória na posse na ação de desapropriação por utilidade pública não deve o julgador limitar-se, genericamente, a consignar a presença dos requisitos do Decreto-lei de regência, mas sim de forma criteriosa, fundamentar pela necessidade ou não de sua aferição através de avaliação judicial prévia ou, no mínimo, de um que se apresentasse próximo ao valor cadastral do imóvel devidamente atualizado no ano fiscal imediatamente anterior a imissão provisória na posse pleiteada.
III. Recurso conhecido e provido para declarar nula a decisão objurgada, determinando seja proferida uma substitutiva em harmonia aos preceitos constitucionais aqui declinados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048199004622, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/08/2020, Data da Publicação no Diário: 26/08/2020)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. ART. 15 DO DECRETO LEI N. 3.365/41. ALEGAÇÃO DE URGÊNCIA.
DEPÓSITO DE VALOR EMBASADO EM LAUDO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO JUDICIAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...) 5
.
Em relação ao valor prévio a ser depositado pela expropriante, cabe ao magistrado exercer exegese para sua fixação, sobretudo porque a Constituição Federal em seu art. 5º, XXIV é claro ao estabelecer que a desapropriação deve ser precedida de justa e prévia indenização, abrindo-se, assim, a discussão do que seria justo. 6. Havendo dois laudos de avaliação unilaterais produzidos pela recorrente, o que gera uma dúvida razoável, especialmente se levada em consideração que engenheiros diversos ao avaliarem os imóveis alcançaram valores também diferentes, além de não haver documentação suficiente para arbitramento segundo valor constante na alínea c do parágrafo primeiro do art. 15 do Decreto-Lei n. 3.365/41, é prudente que seja realizado avaliação judicial provisória para posteriormente ser deferida a medida de imissão provisória na posse.

7. Recurso conhecido e improvido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 017199000153, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/10/2019, Data da Publicação no Diário: 08/11/2019)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO SERVIDÃO ADMINISTRATIVA IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE DEVER DE INDENIZAR VALOR DA INDENIZAÇÃO LAUDO UNILATERAL IMPOSSIBILIDADE NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA RECURSO PROVIDO. (...) 2) Muito embora não se discuta a legalidade da servidão administrativa instituída sobre os bens de propriedade/posse da agravante, o figurino legalmente traçado para dimensionar o valor do depósito prévio, necessário para autorizar a imissão na posse, não foi observado pela agravada. 3) Conquanto legítima, quando a afetação do direito de propriedade em prol do interesse público resulta em gravame patrimonial, exsurge para a entidade instituidora o dever de indenizar os sujeitos afetados pelo ônus excepcional, concreta e particularizadamente direcionado aos bens incorporados ao seu domínio. 4
) Na hipótese de não ser utilizado o valor cadastral do imóvel, para fins de lançamento do imposto incidente sobre a propriedade territorial rural (CF, art. 153, VI), será necessário uma avaliação judicial prévia, conforme orientação emanada pelo Superior Tribunal de Justiça.
5) Excogitado figurino não foi observado no caso entelado neste recurso, onde o valor do depósito foi aquilatado a partir de laudo de avaliação confeccionado unilateralmente pela agravada, em franco descompasso com o art. 15 do DL 3.365/1941, insuscetível, portanto, de legitimar a imissão provisória da posse. 6) Recurso conhecido e provido.(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 047189000780, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/10/2018, Data da Publicação no Diário: 11/10/2018)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. LIMINAR INDEFERIDA. VALOR OFERTADO PARA DEPÓSITO JUDICIAL. LAUDO UNILATERAL. ART. 15, §1º, DO DECRETO-LEI N. 3.365/41. PERÍCIA JUDICIAL PROVISÓRIA. URGÊNCIA AFASTADA. EMPREENDIMENTO SEM EMISSÃO DE ORDEM DE INÍCIO POR DETERMINAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. - A súmula 652 do excelso do Supremo Tribunal Federal prevê que Não contraria a Constituição o art. 15, §1º, do Decreto-lei 3365/1941 (Lei da desapropriação por utilidade pública). 2. - De acordo com o colendo Superior Tribunal de Justiça Inexistindo depósito calculado na forma do art. 15, § 1º, alíneas "a" a "c", do DL 3.365/1941, prevalece o montante determinado pelo juízo a partir da perícia judicial provisória já realizada, conforme a alínea "d" do mesmo dispositivo (REsp 1325580/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 06-09-2012, DJe 24-09-2012). 3. - No caso, o agravante ofertou na ação de desapropriação valor para depósito judicial a partir de laudo unilateral de avaliação. Malgrado intimado no recurso para apresentar comprovante do valor cadastral do imóvel em discussão (utilizado para fins de lançamento do imposto territorial rural) e se ele foi atualizado no ano fiscal anterior, o agravante não apresentou tal documento.

Revela-se mais adequado que a definição do valor do depósito para fins de concessão da imissão provisória na posse seja realizado pelo ilustre Julgador singular, a partir da realização de perícia judicial provisória, por ele apontada e devidamente justificada como necessária. 4. - Precedente do TJES: Na falta de utilização dos parâmetros objetivos, contidos no art. 15, §1º, do Decreto-Lei n.º 3.365/41, revela-se mais adequado que a fixação do valor da indenização devida ao expropriado pelo imediato desapossamento fosse realizada pelo Juiz, que pode se valer dos conhecimentos técnicos de pessoa de sua confiança para realizar a avaliação provisória do bem
(agravo de instrumento n. 069169000200, Relator Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, data de julgamento: 01-11-2016, data da publicação no Diário: 11-11-2016). 5. - A alegação de urgência apresentada para justificar o deferimento da liminar de imissão provisória na posse na ação de desapropriação fica esvaziada se há elementos de provas nos autos que comprovam que o empreendimento encontra-se sem emissão de Ordem de Início por determinação do Tribunal de Contas da União. 6. - Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048169004875, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/11/2017, Data da Publicação no Diário: 17/11/2017)

Conforme já relatei na decisão do pedido liminar, reitero o entendimento em relação a impossibilidade de se considerar o valor do depósito com base em laudo de avaliação confeccionado de forma unilateral pela agravante, em descompasso com o art. 15 do Decreto-lei nº 3.365/41. Isso porque, pelo que verifiquei, não é possível identificar se houve a utilização do valor cadastral atualizado dos imóveis objeto da desapropriação, ou mesmo outro valor, como critério de fixação da indenização devida pela desapropriação administrativa.

Outrossim, friso que a perícia judicial, longe de prejudicar, acaba por corroborar com a preservação dos interesses envolvidos, inclusive da empresa agravante, posto que destinada, tão-somente, a aferir o valor da indenização devida pela Agravante à parte Agravada, em razão da desapropriação colimada, porque aquela deve ser "justa e prévia", nos precisos termos do art. 5º, inciso XXIV, Constituição da República.

Todavia, entendo merecer acolhida a pretensão da agravante para determinar a designação de perícia prévia, vez que, não havendo certeza quanto à justeza do valor ofertado, compete ao juízo nomear avaliador técnico e determinar a realização de laudo prévio diferindo o exercício do contraditório e da ampla defesa para a perícia definitiva.

A partir do valor determinado pela avaliação prévia, deverá a agravante efetuar o referido depósito prévio. Após esse depósito, com base no valor determinado pela perícia prévia, deve ser determinada a imissão provisória na posse imediatamente, conforme determina o art. 15, §1º, do Decreto-lei nº 3.365/41.

Diante do exposto, por serem despiciendas maiores considerações,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
(ID 2674421, evento 2, fls. 01-28), e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a decisão impugnada (ID 2674424, evento 9, fl. 65-66), apenas para determinar a realização de perícia prévia e condicionar a imissão provisória na posse ao depósito do valor a ser apurado em avaliação judicial prévia.

Por fim,
JULGO PREJUDICADOS
os embargos de declaração (ID nº 2814424, evento 13) opostos pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, tendo em vista o julgamento do presente agravo de instrumento.

Intimem-se as partes.

Publique-se na íntegra.

Vitória, 18 de julho de 2022.

DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA

RELATOR

VOTOS VOGAIS

Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO:

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para CONHECER do recurso e CONFERIR-LHE PARCIAL PROVIMENTO

Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para CONHECER do recurso e CONFERIR-LHE PARCIAL PROVIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE - DESAPROPRIAÇÃO - INTERESSE PÚBLICO - DECRETO-LEI 3.365/41 - REQUISITOS - ALEGAÇÃO URGÊNCIA - DEPÓSITO - VALOR CADASTRAL DO IMÓVEL - AVALIAÇÃO UNILATERAL - NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA - PRECEDENTES STJ - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1.
Depreende-se da exordial que a agravante propôs ação de desapropriação com pedido liminar de imissão provisória na posse”, alegando que elaborou projeto de implantação da Subestação Ibatiba 69 / 13,8kV, visando atender às novas demandas por energia elétrica da região Sul do Estado do Espírito Santo e a flexibilização operativa dos clientes, de modo a permitir maior segurança operacional e garantir a normalidade de operação para evitar que haja sobrecarga no sistema, com previsão para energização em novembro de 2022.

2.
A imissão provisória na posse, disciplinada no art.15 do Decreto-lei nº 3.365/41, permite a transferência a initio litis da posse por autorização judicial somente a partir do preenchimento de dois requisitos: (a) declaração de urgência, a qual pode ser realizada em qualquer momento após a publicação do ato de desapropriação (até a fase judicial) e (b) depósito do valor da indenização.

3.
N
a hipótese de não ser utilizado o valor cadastral do imóvel, para fins de lançamento do imposto incidente sobre a propriedade territorial rural (CF, art. 153, VI), desde que reverenciado valor tenha sido atualizado no último ano, será necessária uma avaliação judicial prévia, conforme orientação emanada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso representativo da controvérsia.

4.
Não é possível considerar o valor do depósito com base em laudo de avaliação confeccionado de forma unilateral pela agravante, em descompasso com o art. 15 do Decreto-lei nº 3.365/41. Isso porque, não foi possível identificar se houve a utilização do valor cadastral atualizado dos imóveis objeto da desapropriação, ou mesmo outro valor, como critério de fixação da indenização devida pela desapropriação administrativa.

5.
A partir do valor determinado pela avaliação prévia, deverá a agravante efetuar o referido depósito prévio. Após esse depósito, com base no valor determinado pela perícia prévia, deve ser determinada a imissão provisória na posse imediatamente, conforme determina o art. 15, §1º, do Decreto-lei nº 3.365/41.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no tocante ao mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.